Tribunal: TJES
Processo: 0003896-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003896-53.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIA HELENA VICENTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou a apelante pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando inexistência de grave ameaça caracterizadora do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação da grave ameaça, elemento essencial do crime de extorsão, para fins de manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos áudios juntados aos autos e pela prova oral colhida na instrução criminal.

4. A autoria está demonstrada por depoimentos coerentes da vítima, que confirmam o pagamento de R$ 1.500,00 sob ameaça da acusada, bem como novas exigências de valores sob intimidação.

5. As gravações anexadas ao processo evidenciam as ameaças proferidas pela ré, incluindo menções a suposta retaliação por terceiros e possível denúncia por abuso sexual.

6. Nos crimes patrimoniais dessa natureza, as declarações da vítima possuem especial relevância quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. A extorsão é delito formal e instantâneo, consumando-se com a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção do proveito econômico apenas exaurimento do crime, conforme a Súmula 96 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003896-53.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LÚCIA HELENA VICENTE DE SOUZA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: JOSÉ CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposto por
Lúcia Helena Vicente de Souza
em face da sentença de fls. 59/61v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de
extorsão
(art. 158, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (id. 11961769), a defesa da apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não há comprovação da grave ameaça caracterizadora do delito de extorsão.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que entre os meses de abril e maio de 2022, a apelante constrangeu mediante grave ameaça, o ofendido Sebastião Martins Viana, de 74 anos, a entregar quantias em dinheiro, visando obter vantagem econômica indevida.

Consta que a vítima e a acusada tinham uma relação de amizade, e Sebastião frequentemente ajudava a apelante, inclusive a levando para visitar seus filhos no presídio, sendo que em uma dessas visitas a ré pediu para que a levasse, mas sua nora, “Mirela” foi sozinha até a unidade prisional.

Dias depois, a acusada passou a exigir dinheiro da vítima, sob ameaças, alegando que, caso não recebesse os valores, registraria um boletim de ocorrência contra ele por suposto abuso contra sua nora.

Inicialmente, a acusada pediu R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao ofendido, afirmando que, caso não pagasse, os pais de “Mirela” o esfaqueariam, razão pela qual, temendo por sua vida, a vítima efetuou o pagamento.

Passado algum tempo, a ré voltou a procurar o ofendido, exigindo R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que “
acabasse com tudo
”, reiterando as ameaças em áudios enviados à vítima, mencionando que levaria a vítima para os pais de Mirela, os quais seriam “perigosos”, e insinuando que ele poderia ser preso.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição do acusado
, por insuficiência de prova, verifico que a
materialidade
do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), pelos áudios acostados aos autos (mídia) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, embora a defesa sustente a existência de contradições nos relatos da vítima, observo que os depoimentos foram uníssonos e mantiveram coerência durante toda a fase instrutória (fls. 13/14 e 57/57v).

Nesse ponto, ressalto que a vítima confirmou que pagou à acusada o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por se sentir ameaçada, diante da afirmação da ré de que se não pagasse, os pais de sua nora o “esfaqueariam”.

No que se refere à suposta contradição, verifico dos depoimentos do ofendido que este afirmou que antes das ameaças sofridas, já havia emprestado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à acusada, que não foram pagos e que, após pagar os R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em razão das ameaças, a ré lhe exigiu mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para que não fosse na delegacia denunciá-lo por abuso sexual. No entanto, nessa ocasião, resolveu não dar o dinheiro exigido e procurou uma advogada, dando ensejo ao presente processo.

Desse modo, não constato ter o ofendido incorrido em contradições em seus depoimentos.

Além disso, as
ameaças restaram demonstradas pelos áudios gravados e acostados aos autos (mídia).

Saliento, que nos crimes dessa espécie (delito contra o patrimônio), as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em análise.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
15/10/2020
).

Registro, por fim, que a extorsão é um delito formal e instantâneo, que se consuma a partir do momento em que ocorre a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção patrimonial ilícita (dinheiro), apenas mero exaurimento do ato, nos termos da Súmula 96, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.